Tribunal: STF
Processo: Rcl 73270
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000671-19.2021.5.05.0003, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48. 



    Aduz que a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 



    Sustenta que, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.



    Afirma, ainda, que, segundo o decidido no paradigma invocado, é lícita a terceirização ou outra forma de divisão de trabalho estabelecida mediante contrato civil.



    Requer a cassação do ato reclamado e a condenação da parte beneficiária em honorários advocatícios.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Pleno, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    A Lei n. 11.442/2007 contém preceito assim redigido:



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 



    Todavia, compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 48. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que pressupõe discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha, confira-se a decisão na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46443 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01/07/2022)



    Sobre a matéria, o órgão reclamado dispôs que:



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    O Reclamante se insurge contra a sentença que, ao acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da matéria, determinou a remessa dos autos à Justiça Comum. Aduz, em suma, que ajuizou a demanda para obter o reconhecimento do vínculo empregatício com a Reclamada e não para discutir divergências em contrato de prestação de serviços como entregador autônomo, já que sequer o firmou.



    A decisão merece reforma.



    Consoante se observa dos autos, verifica-se que, na petição inicial, foram formulados pedidos cuja causa de pedir é a existência de vínculo empregatício com a Reclamada, sendo que todas as pretensões têm base na legislação trabalhista (ID. 57e0608):



    [...]



    O Juízo a quo, após o recebimento da defesa e das manifestações quanto à defesa e produção de provas, designou audiência de instrução para o dia 23.05.2022 (ID. 5bb0314). Entretanto, em 20.05.2022, determinou a retirada do feito de pauta para apreciação da exceção de incompetência absoluta e sumariamente proferiu sentença declarando a incompetência material desta Especializada e determinando a remessa dos autos a Justiça Comum, por entender que a hipótese dos autos se enquadra no quanto decidido na ADC 48 e ADI3961, que reconheceram a competência originária da Justiça Comum para apreciar o desvirtuamento ou não do conteúdo da Lei nº 11.442/2007.



    Ocorre que, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar, in verbis:



    I. as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    Por sua vez, a ADC 48 julgada pelo STF reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e fixou tese jurídica, nos termos do aresto a seguir:



    Diversamente do quanto decidido pelo Juízo originário, não se vislumbra no julgado supracitado a determinação de competência da Justiça Comum anterior ao afastamento da configuração de vínculo de emprego.



    Sendo assim, tratando-se de ação em se que discute a natureza da relação jurídica mantida entre as partes, notadamente o reconhecimento de vínculo empregatício, declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente Reclamação Trabalhista.



    O retorno dos autos é medida que se impõe, tendo em vista que o processo foi precocemente extinto sem julgamento de mérito, antes da instrução processual. Inaplicável, assim, o art. 1013, §3°, do CPC/2015.



    Sentença reformada.



    O ato reclamado, ao definir a competência da Justiça especializada para decidir sobre a existência ou não de relação comercial, está em desacordo com o julgamento da ADC 48.



    No tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios, o Supremo tem afastado a condenação em reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação (Rcl 26.936 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki).



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente